Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706985-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO BATISTA DOS SANTOS D E S P A C H O À Secretaria para intimar a parte Agravada para apresentar resposta ao AGI, conforme decisão de ID 15223220, e ao Agravo Interno, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC/15, ambos no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator